Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA DE MENOR COMPARTILHADA ENTRE GENITORES E O TIO-AVÔ. FINALIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta em procedimento de jurisdição voluntária, com pedido de homologação de acordo para a alteração do regime de guarda de menor.
Pretensão de compartilhar a guarda de menor entre os genitores e o tio avô, com o objetivo incluí-la como dependente em plano de saúde e obter benefícios do emprego do terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a possibilidade de a guarda da menor ser compartilhada entre os genitores e o tio avô, visando incluí-la em plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda de menor pode ser concedida a terceiros de forma excepcional, em situações peculiares ou na ausência dos pais ou responsáveis. Essa medida, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, visa garantir o melhor interesse da criança ou adolescente, quando não for possível ou adequado que a guarda seja exercida pelos pais.
4. O Código Civil, em seus arts. 1.583 e 1.584, estabelece que a guarda compartilhada deve ser exercida pelos pais, sendo a concessão a terceiros medida excepcional.
A guarda, como regra geral, é direito e dever dos pais, que deve ser exercida por eles de forma conjunta ou compartilhada. No entanto, o artigo 33, § 2o, do ECA permite que a guarda seja deferida a terceiros. Todavia, essa excepcionalidade só se justifica em situações peculiares de concessão da guarda a outra pessoa, ou quando há necessidade de suprir a ausência eventual dos pais ou responsáveis.
5. A prioridade na definição da guarda é sempre o bem-estar e o melhor interesse da criança, que devem ser avaliados em cada caso específico.
6. A inclusão de um menor em plano de saúde e benefícios de emprego do tio-avô, por si só, não justifica a alteração da guarda. A guarda é definida segundo o melhor interesse da criança, e não apenas por questões financeiras ou conveniência dos familiares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A guarda compartilhada deve ocorrer entre os genitores, sendo excepcional sua concessão a terceiros.
2. A finalidade econômica, isoladamente, não justifica a alteração do regime da guarda de menor."
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.583 e 1.584.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0725439-42.2024.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 8.5.2025, DJe 23.5.2025.